Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES. CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA. NÃO COMPARECIMENTO. SINTOMAS DE COVID-19. RESPEITO A MEDIDAS DE RESTRIÇÃO SANITÁRIA. MANUTENÇÃO DA INCORPORAÇÃO. RAZOABILIDADE. ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. Restando evidenciado que o impetrante ficou impossibilitado de atender à convocação para apresentação na matrícula do Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares em virtude do quadro clínico de suspeita de COVID-19, impõe-se a concessão da segurança para anular o ato de cancelamento da incorporação do impetrante na Corporação Militar.
2. In casu, a previsão editalícia de cancelamento da incorporação do candidato ao Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares deve ser relativizada, frente aos princípios da razoabilidade e da isonomia, por impor ao candidato com suspeita de COVID-19 a adotar comportamento violador das normas de restrição sanitária.
3. Apelo e remessa necessária conhecidos e improvidos.